Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-85.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703774-85.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOPPING ROSSI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA APELADO: CRISTIAN DA CONCEICAO DECISÃO DE MÉRITO 1. Apelação cível interposta por Shopping Rossi Distribuidora de Produtos de Segurança Ltda. contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível do Guará que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Cristian da Conceição, indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 330, IV, c/c art. 485, I – ID no 23004917). 2. A exequente foi condenada a pagar eventuais custas finais. 3. Nas razões de ID no 23004921, a apelante afirma que a Lei no 13.775/2018 assegura o status de título executivo extrajudicial às duplicatas virtuais. 4. Defende que a jurisprudência majoritária adota o mesmo entendimento. 5. Pede a cassação da sentença e, por conseguinte, o regular processamento do feito. 6. Preparo comprovado (IDs no 23004922 e no 23004923). 7. Sem contrarrazões (ID no 23004932). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 1890483/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021. 11. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 12. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III e 1.013). 13. A jurisprudência do STJ admite “a execução de duplicatas virtuais, quando estejam acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega das mercadorias no endereço da executada.” (AgInt no REsp 1644759/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 14. Esta 8a Turma Cível possui o mesmo entendimento: Acórdão 1232740, 07224704820198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Os instrumentos de protesto e os comprovantes de entrega constam nos IDs no 23004006; no 23004007 e no 23004008. É cabível, portanto, a execução da duplicata virtual indicada na petição inicial, ainda que sem o aceite do executado. 16. A sentença deve ser cassada. 17. Deixo de aplicar a teoria da causa madura, pois a parte executada ainda não se manifestou. 18. Informações complementares: ação proposta em 3/7/2020. Valor da causa: R$ 1.816,75. Sem fixação de honorários na origem. DISPOSITIVO 19. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. 20. Sem honorários, pois não houve contraditório. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO